Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. CONVÊNIO CONFAZ No 52/91. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. FORMULA ADOTADA.ENTE TRIBUTANTE. CORRETA. ARTIGO 48, DO DECRETO DISTRITAL No 39.421/2018.
1. Nos casos de benefícios decorrentes de convênios que estabeleçam a carga tributária de ICMS mediante a redução da base de cálculo, o ente tributante deve observar a fórmula estabelecida no artigo 48, §16, do Decreto Distrital no 39.421/2018, o que ocorreu na hipótese dos autos.
2. Apelação não provida.